Tribunal: TJDFT
Processo: 0741861-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741861-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO GAIOSO ROCHA, VINICIUS PASSOS GAIOSO ROCHA AGRAVADO: JOABE ALVES DE SOUZA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por HELIO GAIOSO ROCHA e VINICIUS PASSOS GAIOSO ROCHA contra decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras, proferida em cumprimento de sentença apresentado por JOABE ALVES DE SOUSA. O recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, ou seja, a guia de recolhimento e o comprovante de pagamento, nos termos do art. 1.007,caput, do Código de Processo Civil (CPC). Os agravantes não cumpriram a exigência. Não juntaram aos autos a guia de recolhimento e o comprovante de pagamento. Intimem-se os agravantes para, no prazo de 5 dias, recolherem o preparo em dobro, nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Ainda, apesar de constar marcação de pedido liminar no processo, não há fundamentação ou pedido final neste sentido. Esclareçam os agravantes, no prazo de 5 dias, se pretendem o deferimento de medida liminar no recurso. Publique-se. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator